Tribunal: STF
Processo: ARE 1537068
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. Por reputar relevantes as razões articuladas no agravo interno (eDoc 189), reconsidero a decisão proferida em 10.9.2025 (eDoc 188). Em consequência, julgo prejudicado o recurso dirigido ao colegiado. 
Reaprecio os autos. 
2. No caso, Terminal de Graneis do Guarujá S.A. interpôs, com fundamento na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição, recurso extraordinário (eDoc 100) contra acórdão (eDoc 84) do Tribunal Superior do Trabalho, assim ementado: 
EMBARGOS INTERPOSTOS NA VIGÊNCIA DA LEI 13.015/2014 – TRABALHADOR PORTUÁRIO – CAPATAZIA - CONTRATAÇÃO COM VÍNCULO DE EMPREGO POR TEMPO INDETERMINADO DE TRABALHADORES NÃO CADASTRADOS OU REGISTRADOS NO OGMO - LEI Nº 12.815/2013 - IMPOSSIBILIDADE. 1. Em controvérsias que tratam da Lei nº 8.630/1993, a jurisprudência do Eg. TST orienta-se pelo regime de prioridade de contratação de trabalhadores no serviço de capatazia cadastrados no OGMO, sendo possível a contratação de trabalhadores não cadastrados se observada a referida preferência. 2. Para as contratações realizadas a partir da vigência da Lei nº 12.815/2013, seu art. 40, § 2º, confere exclusividade aos trabalhadores portuários avulsos registrados nos casos de contratação para os serviços de capatazia, bloco, estiva, conferência e conserto de carga e vigilância de embarcações, com vínculo empregatício por prazo indeterminado.
3. Nesse caso, a interpretação literal é suficiente para entender que a contratação de trabalhadores portuários deve ser realizada apenas dentre aqueles que possuem registro no OGMO. Vale destacar que na redação legal há a palavra “exclusivamente” para delimitar a contratação apenas aos trabalhadores portuários registrados, incluindo expressamente os serviços de capatazia, de modo que qualquer conclusão pela possibilidade de contratar trabalhadores não registrados violaria o significado mínimo do texto objeto da interpretação, que é o ponto de partida do intérprete. 
4. A interpretação histórica do art. 40, § 2º, da Lei nº 12.815/2013 indica que a contratação exclusiva de trabalhadores portuários registrados está em sintonia com um cenário de modernização e eficiência, porquanto o OGMO tem em sua essência justamente a busca por essas duas qualidades para o setor portuário. 
5. A partir de uma interpretação sistemática, a análise do conjunto normativo da Lei nº 12.815/2013 permite concluir que em nenhum momento o legislador estabeleceu diferença entre capatazia e os demais serviços portuários, havendo tratamento unitário para todos eles. 
Embargos conhecidos e desprovidos.

Diz violados os arts. 1º, IV, 170, II, III, IV, da Constituição, sob a alegação de que a obrigação imposta ao recorrente, com base no art. 40, § 2º, da Lei nº 12.815/2013, de utilizar apenas trabalhadores portuários avulsos inscritos em um órgão gestor específico (OGMO) vulnera o livre exercício de suas atividades econômicas e, ademais, induz ao monopólio, por via transversa, da escolha dos contratados.
Requer, ao final, o provimento do recurso extraordinário para afastar a “obrigação do Recorrente em contratar a vínculo empregatício, exclusivamente, trabalhadores habilitados e inscritos no cadastro ou registro do OGMO, sendo permitida a contratação de trabalhadores fora do sistema, desde que as vagas sejam previa e prioritariamente oferecidas aos portuários inscritos no OGMO e existindo vagas remanescentes”.
Não admitido o recurso por decisão da Presidência do Tribunal Superior do Trabalho (eDoc 167), foi formalizado o agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil, com refutação do fundamento da inadmissibilidade.
Ante esse quadro, decido.

3. Verifico, desde logo, estar pendente de julgamento definitivo nesta Corte a ADI 7.591, no âmbito da qual se avalia a constitucionalidade do art. 40, § 2º, da Lei 12.815/2013, o qual dispõe que a contratação de trabalhadores de capatazia, bloco, estiva, conferência de carga, conserto de carga e vigilância de embarcações com vínculo de emprego por prazo indeterminado será feita exclusivamente dentre trabalhadores portuários avulsos registrados no Órgão Gestor de Mão-de-Obra (OGMO). 

Ressalto, desse modo, que as razões de decidir a serem adotadas na apreciação da supradita ADI alcançarão a controvérsia deste processo, pelo que apropriado o retorno dos autos à origem, a fim de que aguarde a conclusão do paradigma e, caso necessário, exerça eventual juízo de retratação.

Em contexto fronteiriço, no qual adotada a mesma solução processual de devolução do processo à origem com base em paradigma atinente a controle concentrado de constitucionalidade, aponto, entre muitos outros, o ARE 1.560.552 ED, Rel. Min. André Mendonça; o RE 1.538.151, Rel. Min. Luiz Fux; o RE 1.538.158, Rel. Min. Dias Toffoli; além do seguintes acórdãos da Primeira e da Segunda Turma, respectivamente:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. OBJETO RECURSAL SOB ANÁLISE DO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM AÇÕES DE CONTROLE CONCENTRADO. NECESSIDADE DE SOBRESTAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DEVOLUÇÃO PARA ORIGEM COM ANULAÇÃO DAS DECISÕES E ACÓRDÃOS PROFERIDOS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EMABARGOS RECEBIDOS. 
I — O objeto do recurso extraordinário encontra-se em Julgamento conjunto pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal nas ADIs 6.254, 6.255, 6.256, 6.258, 6.271, 6.279, 6.289, 6.361, 6.367, 6.384, 6.385, 6.916 e 6.731. 
II — Necessidade de sobrestamento do RE na origem para evitar decisões conflitante e prestigiar a segurança jurídica. 
III — Embargos de declaração recebidos para tornar nulos a decisão monocrática e o acórdão embargado, determinando o sobrestamento dos autos na origem.
(ARE 1.550.836 AgR-ED, Rel. Min. Cristiano Zanin)

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SUB -ROGAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA. FUNRURAL. SOBRESTAMENTO DO PRESENTE FEITO NO TRIBUNAL DE ORIGEM ATÉ A PROCLAMAÇÃO DO RESULTADO DA ADI 4.395. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO . I. CASO EM EXAME 
1. Agravo interno contra decisão que determinou o sobrestamento do recurso extraordinário até a proclamação do resultado na ADI 4.395. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. A questão em discussão consiste em saber se a questão dos autos abrange a mesma matéria tratada na ADI 4.395. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. O pronunciamento final na ADI 4.395 abrange a controvérsia destes autos, razão pela qual é apropriado o sobrestamento do recurso extraordinário de origem, para que o Tribunal a quo realize nova análise do caso à luz da orientação que vier a ser firmada nessa ação direta. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
4. Agravo regimental desprovido.
(RE 1.226.515 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes)

4. Em face do exposto, considerado o inciso I do art. 927 do Código de Processo Civil e o parágrafo único do art. 28 da Lei nº 9.868/1999, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que aguarde o julgamento da ADI 7.591 e, após, exerça eventual juízo de retratação.

5. Publique-se. Dê-se baixa imediata.

Brasília, 9 de março de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente